Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em um sistema jurídico que exige certeza para a condenação criminal, a presunção de inocência é um direito fundamental que resguarda contra julgamentos baseados em provas frágeis e incertas. Diante da insuficiência probatória no caso em questão, o princípio do "in dubio pro reo" se aplica, favorecendo uma interpretação favorável ao réu quando existem dúvidas razoáveis sobre a materialidade delitiva. Absolvição mantida.
2. Recurso desprovido.